Tribunal: TJES
Processo: 5018383-98.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018383-98.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO VIEIRA DE REZENDE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção.

2. O entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que a realização de operações bancárias fraudulentas caracteriza falha na prestação do serviço, evidenciando a vulnerabilidade do sistema de segurança adotado pela instituição financeira.

3. O “golpe da falsa central” é de conhecimento dos bancos e não induz culpa exclusiva da vítima, embora tenha seguido orientações do fraudador via contato telefônico.

4. A responsabilidade do apelante deve ser reconhecida, pois restou demonstrado que houve falha na prestação do serviço, especialmente pela falta de mecanismos inibidores adequados e pela permissão de movimentação bancária atípica sem a devida confirmação de autenticidade, conforme jurisprudência deste E. TJES.

4. Dano moral configurado. Indenização mantida.

5.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº.
5018383-98.2022.8.08.0024

Apelante: Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo

Apelado: José Antônio Vieira de Rezende

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória
(Id 13824746)
nos autos da ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais ajuizada por José Antônio Vieira de Rezende, que julgou procedente a pretensão autoral para
“(i)
declarar a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo (Cédula nº 21-085568-00), determinando que a ré se abstenha de realizar descontos das parcelas na conta bancária do autor; (ii) condenar a ré à restituição das parcelas individualmente descontadas do autor, em dobro, com incidência de correção monetária e juros de mora a partir de cada um dos descontos; (iii) condenar a ré à restituição de R$ 25.000,00, de forma simples, com incidência de correção monetária e juros de mora a partir do débito; (iv) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária e juros a partir da presente data”
. Por fim, condenou o requerido em custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de Id. 12589317, o apelante sustenta, em síntese, que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação; b) o golpe foi praticado por terceiro, a iniciar por uma ligação telefônica advinda de suposto funcionário do banco, juntamente a condutas realizadas pelo próprio apelado (acesso remoto permitido mediante utilização do Anydesk), de modo que não pode ser responsabilizado pelos danos ocasionados; c) possui uma “severa política de segurança cibernética”, de modo que não ocorreu nenhuma irregularidade ou invasão no sistema de proteção de dados do sistema financeiro do banco; d) o apelado praticou condutas seguindo orientações do fraudador e não observou o dever mínimo de cautela; e) há culpa exclusiva da vítima e excludente do nexo causal; f) não restou caracterizado dano moral a ser indenizado; g) não há que se falar em repetição do indébito; e h)
subsidiariamente,
o
quantum
indenizatório deve ser reduzido e o valor descontado a título de empréstimo deve ser restituído na forma simples.

Contrarrazões apresentadas no Id. 13824751, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
as condições da ação, como a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação”
(AgInt nos EDcl no REsp 1.789.501/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023)
.

A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira apelante com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Mérito

Cinge-se a controvérsia na responsabilidade do banco apelante pelos danos ocasionados ao apelado em razão de fraude, iniciada por ligação telefônica de terceiro identificando-se como funcionário do Banestes/SA, ao utilizar número compatível com o da instituição bancária, momento no qual o apelado seguiu orientações e fez
download
do aplicativo Anydesk, o que possibilitou o acesso remoto ao seu dispositivo celular, juntamente ao “pix teste” realizado na quantia de R$ 1,00 (um real). Nesse contexto, foi possibilitado o acesso dos golpistas aos dados bancários do apelado e, na oportunidade, foram realizadas transferências de alta monta e contratação de empréstimo fraudulento.

Foram constatadas as seguintes movimentações financeiras no dia 06/10/2021 (Id 13824317 e Id 13824318): i) empréstimo no valor de R$ 14.999,99 (quatorze mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos); ii) Transferência via TED no valor de R$ 19.999,99 (dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e nove centavos); iii) Transferência via PIX no valor de R$ 9.999,00 (nove mil novecentos e noventa e nove reais); iv) Transferência via PIX no valor de R$ 9.998,99 (nove mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove reais).

Vislumbro dos autos que o apelado, pessoa idosa, após verificar as transações inabituais que foram realizadas em sua conta bancária, procedeu com registro do Boletim de Ocorrência (Id 13824314) e buscou o banco apelante, que não ofereceu o suporte necessário para a resolução da problemática.

Como de conhecimento, o chamado golpe da falsa central consiste em fraude na qual o estelionatário se passa por funcionário da instituição financeira e, por meio de ligação telefônica, induz o correntista a realizar procedimentos no caixa eletrônico ou aplicativo bancário que o favorecerão, notadamente pelo desvio de recursos da conta.

Respectiva dinâmica é de conhecimento dos bancos e, a despeito disso, não adotam mecanismos inibidores suficientes para impedir a consecução da fraude, inclusive pela identificação atípica da operação. Por isso, o entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que a realização de operações bancárias fraudulentas caracteriza falha na prestação do serviço, evidenciando a vulnerabilidade do sistema de segurança adotado pela instituição financeira. Nesse sentido:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula n.º 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do artigo 14, caput e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos, que retratam a ocorrência do conhecido “golpe da falsa central de atendimento”, denuncia a vulnerabilidade do sistema bancário mantido pela instituição Apelada, que admite a realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil dos consumidores, em manifesta violação ao dever de segurança inerente à sua atuação no mercado financeiro. 3. Nesse cenário, impõe-se a aplicação da teoria do risco da atividade para afastar a excludente de responsabilidade erigida no bojo da sentença objurgada, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelos Apelantes.
4. Recurso conhecido e provido”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000781-19.2021.8.08.0024, Relator: ALDARY NUNES JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/08/2024). Grifos nossos.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias em razão do fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, e do Tema 466 dos Recursos Repetitivos do STJ. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FRAUDE – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. Não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, uma vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. 3. Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude ou culpa exclusiva de terceiro à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, considerando, ainda, que o como relata o apelado, o suposto atendente tinha aparentava ter conhecido das suas informações bancárias. 4. No presente caso, diante das circunstâncias do caso, a indenização comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJES, AC nº 5001215-43.2024.8.08.0047, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 11/12/2024).

Nesse mesmo sentido, o STJ reconhece que
“a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço”
(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022), jurisprudência essa que amolda-se ao presente caso.

No caso em análise restou incontroverso que as transações bancárias questionadas não foram realizadas pelo apelado, motivo pelo qual
a responsabilidade do apelante deve ser reconhecida, pois restou demonstrado que houve falha na prestação do serviço, especialmente pela falta de mecanismos inibidores adequados e pela permissão de movimentação bancária atípica sem a devida confirmação de autenticidade, em consonância com a jurisprudência pátria supramencionada.

No que se refere à restituição dos valores indevidamente descontados do apelado, em razão do empréstimo fraudulento, deve ser mantida a declaração de nulidade do contrato (número 21-085568), com a consequente restituição em dobro dos valores descontados indevidamente feitos a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

Isso porque, no presente caso, vislumbro que o vencimento da primeira parcela do empréstimo fraudulento ocorreu em 10/11/2021 (Id 13824317), motivo pelo qual os valores descontados do consumidor em razão do empréstimo devem ser restituídos em dobro e, quanto aos demais valores fixados na sentença, a restituição ocorrerá na forma simples, conforme decidido pelo juízo de origem.

Quanto aos danos morais, correta a sentença ao reconhecer sua ocorrência, sendo evidentes o sofrimento, a dor e o transtorno causados ao apelado que, subitamente, teve subtraídos de sua conta valores de alta monta, inclusive resguardados para o casamento de sua filha, conforme aduzido na exordial.

Diante das circunstâncias do caso em análise, vislumbro que a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às finalidades de compensação e caráter pedagógico da reparação, conforme demandas similares julgadas por este E. TJES. Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FRAUDE – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. Não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, uma vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo.

3. Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude ou culpa exclusiva de terceiro à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, considerando, ainda, que o como relata o apelado, o suposto atendente tinha aparentava ter conhecido das suas informações bancárias.

4. No presente caso, diante das circunstâncias do caso, a indenização comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, AC nº 5001215-43.2024.8.08.0047, órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 11/12/2024).

Por se tratar de matéria de ordem pública, consigno de ofício
que devem incidir sobre a indenização por danos materiais correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela Selic a partir da citação, nos moldes do § 1º do art. 406 do CC, vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem.

No que se refere aos danos morais, deve incidir a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ), em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo os termos da sentença impugnada, e determinando de ofício que sobre a indenização por danos materiais incida correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela Selic a partir da citação, nos moldes do § 1º do art. 406 do CC, e sobre a indenização por danos morais incida a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ), em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Mantenho os honorários advocatícios na forma da sentença, uma vez que foram fixados no limite legal previsto no artigo 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria, inclusive, trazendo um julgado de minha relatória.

Agradeço a indicação.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira